Tribunal: TJSP
Processo: 1004493-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade de interesse real ao processo não foi seguramente estabelecido.

Prevalência dos princípios da eficiência e da legalidade do serviço público e, assim, do prestígio da afirmação de inexistência de episódios no fornecimento de energia elétrica.

Procedência e primeiro grau. Reforma para julgar improcedente o pedido.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191800
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004493-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado ZURICH MINAS BRASIL SEGURO
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004493-33.2019.8.26.0100 -Voto no 44.011
2
Voto n. 44.011
Apelação n° 1004493-33.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Companhia Paulista de Força E Luz S/A
Apelada: Zurich Minas Brasil Seguro S/A
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização
paga a seus segurados.
Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a
inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos
técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de
provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade de
interesse real ao processo não foi seguramente estabelecido.
Prevalência dos princípios da eficiência e da legalidade do serviço
público e, assim, do prestígio da afirmação de inexistência de
episódios no fornecimento de energia elétrica.
Procedência e primeiro grau. Reforma para julgar improcedente o
pedido.
Apelação provida.
Trata-se de ação regressiva reportada a contrato de prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica cuja sentença assentou a
procedência do pedido e com isto a ré foi condenada ao pagamento do valor
de R$10.031,90, corrigido monetariamente e com juros de mora desde o
desembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004493-33.2019.8.26.0100 -Voto no 44.011
3
Dada a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Apela a ré e, em preliminar, argui nulidade do processo por
cerceamento do direito de defesa, pela não produção de provas, notadamente
a pericial.
No mérito, clama a apelante pela reforma da r. sentença, e
argumenta que não há prova induvidosa do pagamento da indenização ao
segurados da autora, não houve previa reclamação administrativa sobre os
fatos narrados na petição inicial e nem todo o dano decorre de falha na
prestação dos serviços, de modo que o fato de a autora ter eventualmente
adimplido sua obrigação contratual junto ao seu segurado em absoluto lhe dá
o direito de reaver os valores da concessionária.
Destaca, ainda, que no relatório de ocorrências não havia
informação de falha na unidade consumidora em questão e a tanto é
acrescentado que o nexo causal não está caracterizado.
Por fim, alerta que não deu causa ao ajuizamento da ação, de
forma que não pode arca com os respectivos ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004493-33.2019.8.26.0100 -Voto no 44.011
4
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O que se busca na ação regressiva por seguradora é justamente
obter o ressarcimento material daquilo que despendeu em cobertura
securitária, até porque, não se duvida da sub-rogação nos direitos de seus
segurados, contra o autor do dano, se houver pagamento da indenização
respectiva, nos termos do artigo 786, do Código Civil.
Apesar de sempre se alegar a falta de comprovação da cobertura
securitária, porém, cuida-se, a rigor, de argumento vazio, porque as
seguradoras com atividade controlada não viriam a juízo fazer afirmação
falsa. Com isso, não se tem dúvida acerca do sinistro que gerou a cobertura
securitária.
O ponto de interesse à solução nesta lide é a verificação de falha na
prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.
Conquanto a responsabilidade da ré como concessionária de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004493-33.2019.8.26.0100 -Voto no 44.011
5
público seja objetiva, é bem de se ver que, igualmente, não há prova segura
do nexo de causalidade e os laudos apresentados pela autora a isso não se
prestam, porque dizem respeito à existência do dano coberto.
Por isto, no cotejo das provas, sem que se possa deslembrar da
responsabilidade objetiva que permeia a relação jurídica da ré, não há como
se estabelecer o nexo de causalidade na hipótese, até porque, se o dever de
cobertura securitária é objetivo e, portanto, bastaria a ocorrência do dano.
Todavia, isso se passa dentro do estrito campo da relação jurídica securitária e
o regresso só tem razão de ser se há má prestação dos serviços, cuja prova no
caso em análise não é conclusiva.
Assim é como se decide nesta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA POR SEGURADORA DANOS MATERIAIS
QUEIMA
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
QUE
GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO SEGURADO, EM
RAZÃO
DE
ALEGADA
OSCILAÇÃO
DA
TENSÃO
ELÉTRICA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE
QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA
CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO
SERVIÇO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE SUA CONDUTA COMISSIVA OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004493-33.2019.8.26.0100 -Voto no 44.011
6
OMISSIVA, OS DANOS SUSTENTADOS PELO LESADO E
O LIAME CAUSAL ENTRE ELES INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA PREVISTA NO CDC QUE NÃO SE OPERA DE
FORMA
AUTOMÁTICA

HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
SEGURADORA NÃO CONSTATADA
DOCUMENTOS
JUNTADOS
COM
A
INICIAL
UNILATERALMENTE
PRODUZIDOS, SEM O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE
NÃO
SE
PRESTAM
A
CORROBORAR
A
TESE
SUSTENTADA NA INICIAL - RECURSO IMPROVIDO.”
(Apelação 1115351-73.2015.8.26.0100, rel. Paulo Roberto de
Santana, j. 23.05.2017)
Em suma, se para o contrato de seguro a cobertura se vincula a um fato
objetivo, para o regresso sobrevém outro elemento que é a culpa.
No regime do Código Civil de 1916, não era prevista a sub-rogação
legal da seguradora, que contornava a omissão legislativa pela convenção
entre ela e o segurado, para as hipóteses em que seria dado exigir ao causador
do dano a reparação deste por ato culposo seu, tal como assinalado por
PEDRO ALVIM. Procurou esse jurista em sua obra inclusive exemplificar
com a hipótese segundo a qual, tendo o segurado contratado apólice,
naturalmente e por mera comodidade preferia, em caso de dano, haver
diretamente, sem custo e demanda, haver a reparação diretamente à
seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004493-33.2019.8.26.0100 -Voto no 44.011
7
Somente se estiver demonstrada a má prestação dos serviços a
concessionária de serviço público deve ser responsabilizada. No caso em
exame, essa culpa não é revelada, porque nada assegura de modo concludente
que a danificação de aparelhos elétricos e eletrônicos foi causada por
oscilação de transmissão de energia elétrica.
Nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, gozam de presunção
de legalidade e de eficiência, além da fé pública, os atos das pessoas jurídicas
concessionárias de serviço público, como é o caso da ré. Desta sorte, os
relatórios negativos de ocorrências de distúrbios na rede, se apresentados, são
presumivelmente verdadeiros, até prova fidedigna em contrário. Com isso,
tem-se a dúvida instalada, que no caso deve militar em favor da ré, pelo
princípio geral de direito processual.
Os ônus são cabíveis a quem alega a deficiência na prestação dos
serviços, mesmo porque a danificação de equipamento elétrico e eletrônico
não raro decorre de deficiência da rede interna dos domicílios.
Assim é que, sem a comprovação induvidosa da deficiência na
prestação de serviços a cargo da fornecedora de energia elétrica, a cobertura
securitária deve ser vista como decorrência pura e simples da realização da
apólice, cujos riscos cobertos foram antevistos pelos cálculos atuariais e,
portanto, sem redundar em perdas à seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004493-33.2019.8.26.0100 -Voto no 44.011
8
A tanto deve ser acrescentado, como reforço de argumentação,
que a seguradora se desincumbiria do ônus de provar se demonstrasse a
ocorrência de variações no fornecimento de energia elétrica ao segurado, por
meio à evidência de prova técnica, sem deixar de lembrar que, mesmo que
fosse entendido que o ônus da prova desse fato não fosse seu, porém, deveria
ter propugnado para que, no despacho de organização do processo, o ônus
dessa prova ficasse deferido como é a regra dos incisos II e III, do artigo 357,
do Código de Processo Civil.
Nesse cenário, a reforma da r. sentença para a improcedência do pedido
é medida que se impõe, com inversão dos ônus sucumbenciais, que ficam
carreados à autora, condenada ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, já
considerados aqui aqueles devidos em favor de seu patrono, pelo trabalho
adicional realizado em grau recursal.
Em face do exposto, pelo meu voto, é dado provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator